Tribunal: TJMT
Processo: 0016889-79.2007.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016889-79.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BATISTA COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LIMITADA - ME - CNPJ: 73.733.727/0001-51 (EMBARGADO), COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGANTE), JOANIR MARIA DA SILVA - CPF: 103.455.231-72 (ADVOGADO), SANDRA MARA DE ALMEIDA - CPF: 689.419.861-68 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO BATISTA NETO - CPF: 001.192.001-71 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO ART. 437 DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA
. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS.

NÍTIDA PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.

EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC.

EMBARGOS REJEITADOS.

1. Restou comprovado nos autos que as ordens de serviço foram trazidas pela parte autora/apelada/embargada por meio da inicial, e, tendo sido oportunizada, a manifestação em contestação, quedou-se inerte a ré/apelante/embargante, deixando de impugnar os documentos apresentados pela parte autora/apelada/embargada, descurando do ônus que lhe impõe o art. 437 do CPC.

2.
Nos termos do art. 437 do CPC o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial.

3
. Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo.

4.
“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016

5. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

6. Quando os Embargos de Declaração são protelatórios, aplica-se a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC.

7. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 153217163) opostos por
Companhia de Saneamento da Capital - SANECAP
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de apelação interposto pela parte embargante.

A parte embargante a
firma que “em relação à enorme quantidade de ordens de serviços desconexas de qualquer comprovação de execução dos serviços descritos” foi objeto de contestação pela SANECAP.

Assevera que “está provado nos autos, pelas manifestações deduzidas na peça contestatória, ter cumprido a exigência do art. 437 do CPC, o réu manifestar-se-a na contestação sobre os documentos anexados à peça inicial, tanto isso é verossímil, em razão da peculiaridade dos documentos anexados pela Embargada, que haveriam de ser analisados por expert do juízo, inclusive para se esclarecer e definir por meio da necessária avaliação técnica, se os mesmo são avaliáveis puramente pelo cunho técnico ou de direito por meio de simples análise e pronunciamento do Douto Julgador, conforme os quesitos formulados em complemente ao requerimento e manifestações que consta da peça contestatória da Embargante”.

Menciona que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório.

Requer o acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente para prover o recurso de apelação.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, opina pela rejeição dos embargos (Id. 156028174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

O acórdão embargado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS C/C/ OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. DOCUMENTOS ACOSTADOS NA INICIAL NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO ART. 437 DO CPC. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 437 do CPC o réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial.

2. Diante da ausência de impugnação dos documentos apresentados em juízo, estes se tornam incontroversos no processo.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido” (Id. 151913651).

A parte embargante a
firma que “em relação à enorme quantidade de ordens de serviços desconexas de qualquer comprovação de execução dos serviços descritos” foi objeto de contestação pela SANECAP.

Assevera que “está provado nos autos, pelas manifestações deduzidas na peça contestatória, ter cumprido a exigência do art. 437 do CPC, o réu manifestar-se-a na contestação sobre os documentos anexados à peça inicial, tanto isso é verossímil, em razão da peculiaridade dos documentos anexados pela Embargada, que haveriam de ser analisados por expert do juízo, inclusive para se esclarecer e definir por meio da necessária avaliação técnica, se os mesmo são avaliáveis puramente pelo cunho técnico ou de direito por meio de simples análise e pronunciamento do Douto Julgador, conforme os quesitos formulados em complemente ao requerimento e manifestações que consta da peça contestatória da Embargante”.

O argumento não prospera.

Isso porque diverso do que defende a parte embargante, após detida análise dos autos, restou consignado no acórdão que não houve impugnação dos documentos acostados nos autos com a inicial apresentada pela parte embargada. Confira-se:

“[...] A parte autora, ora apelada, ao ajuizar a ação juntou as ordens de serviço que demonstram a prestação de serviço à parte requerida, ora apelante.

Ao contestar a empresa apelante argumentou que “todas as notas fiscais e faturamentos por ela [parte autora] emitidos, foram quitados” (Id.
107502487
, pág. 8),
porém nada disse sobre as ordens de serviço, isto é, em nenhum momento alegou que as ordens de serviço acostadas estavam em desacordo com as regras aplicáveis à administração pública, ou seja, os documentos não foram impugnados no momento oportuno, no caso a contestação
.

Sublinhe-se que
as ordens de serviço foram trazidas pela parte autora/apelada por meio da inicial, e,
tendo sido oportunizada, a manifestação em contestação, quedou-se inerte a ré/apelante, deixando de impugnar os documentos apresentados pela empresa autora, descurando do ônus que lhe impõe o art. 437 do CPC
, [...]” (Id. 144276698, pág. 3, negritei e sublinhei)

No tocante aos vícios de omissão, obscuridade e contradição registro que a parte embargante sequer especificou quais seriam os vícios, limitando-se a argumentar de forma genérica que o acórdão é omisso, obscuro e contraditório.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023